Tribunal: TJES
Processo: 5007288-47.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007288-47.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELENY DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007288-47.2021.8.08.0011

RECORRENTE:

ELENY DOS SANTOS

RECORRIDO:

BANCO BRADESCARD S.A., R&H LOTERICA LTDA. - ME

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SISTEMA DE PAGAMENTOS QUE NÃO REGISTROU QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. VALOR ESTIPULADO DENTRO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débitos combinada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por
ELENY DOS SANTOS
em face de
BANCO BRADESCARD S.A. e R&H LOTERICA LTDA. - ME.

Em síntese, a requerente alega que, devido a erro no sistema dos requeridos, mesmo havendo sido pago o boleto, inclusive com comprovante emitido pela R&H LOTERICA LTDA. - ME, não foi registrado o pagamento. Como resultado, devido à demora na resolução do problema, a dívida foi tida como não paga, gerando juros e multa pela demora no pagamento.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com relação aos danos morais pleiteados, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que CONDENO as requeridas SOLIDARIAMENTE a pagarem à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente e com juros nos termos da taxa SELIC a partir desta data.

Com relação ao pedido para declarar a inexistência de débitos com vencimento em 13/10/2020 em nome da autora junto ao segundo requerido no valor de R$ 237,94 e todos os valores nela discriminados, declarando ainda que a autora não está em mora com o segundo requerido, que deve se abster de cobrar todas as multas e juros decorrentes do suposto atraso e cancelar todas as cobranças daí decorrentes tais como encargos, juros e multa, DECLARO A PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3400386, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela majoração do
quantum
referente à indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O cerne do recurso em análise é a majoração do
quantum
indenizatório dos danos morais fixados em sentença, pelo que os recorrentes acham insuficiente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para arcar com as dores sofridas pela demora na resolução do problema.

O dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Ao mensurar o
quantum
indenizatório, no entanto, o magistrado deve seguir alguns critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, pelo que vislumbro correto o valor calculado pelo magistrado de piso, não havendo motivos para a majoração do valor estipulado, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais).

Não há grande dor ou sofrimento, físico ou psicológico, que justifique a majoração dos presentes danos morais. Mesmo que tenha havido demora na resolução do problema, sendo necessário acionamento do Poder Judiciário, o problema foi resolvido antes mesmo da sentença, sendo quitados os débitos da parte recorrente, não havendo mais o que se discutir acerca disso. A quantia estipulada, portanto, encontra-se dentro da normalidade.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)